Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700432-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO MARTINS INOCENCIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recorrente, ao interpor seu recurso, formulou pedido de gratuidade de justiça, mas juntou comprovante de pagamento de parte das custas judiciais, em comportamento contraditório e inobservância ao que determina o §7o, do art. 99, do CPC. Não cumpriu o requisito de pagar as custas e o preparo recursal, nem se limitou a requerer a concessão da benesse. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Condeno o recorrente a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar fixação em valor irrisório. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.